Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (GOLPE DA FALSA CENTRAL). FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO BANCO. PARTILHA IGUALITÁRIA PREJUÍZOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Inteligência do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Demonstrada a culpa concorrente das partes, afigura-se adequada a partilha igualitária dos danos sofridos.
4. Inadmissíveis os danos morais quando o concurso direto e ativo da vítima é decisivo para a ocorrência da fraude bancária e se a contratação posterior de empréstimo bancário para liquidação do mútuo contraído por terceiro mediante fraude foi feita de forma livre e consciente pelo correntista.
5. Recurso Adesivo do Autor desprovido.
6. Recurso do Réu desprovido.